Tribunal: TJES
Processo: 0000197-35.2020.8.08.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000197-35.2020.8.08.0040
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ERIK FIGUEIREDO LIMA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000197-35.2020.8.08.0040 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: ERIK FIGUEIREDO LIMA, CLEITON RODRIGUES SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
ERIK FIGUEIREDO LIMA
, por irresignado com a r. sentença prolatada pel
o
MM.
Juiz
de Direito
da Vara Única de Pinheiros
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para conden
á-lo
nas sanções do artigo
157, §2º, inciso II e §2°-A, inciso I, na forma do artigo 29 e 70 (duas vezes)
,
c/c artigo 61 do CP e no crime previsto no artigo 329 do Código Penal,
à pena de
07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção
, para cumprimento no regime
inicial fechado
.

Narra a exordial acusatória que
no dia 08 de março de 2020,
policiais militares realizavam patrulhamento ostensivo no Bairro Niterói, quando se depararam com uma motocicleta com dois ocupantes em atitude suspeita, ao darem a ordem de parada, os acusados evadiram-se em alta velocidade.

Assim, houve a perseguição dos denunciados pela cidade, quando o acusado ÉRIK FIGUEIREDO LIMA, efetuou um disparo de arma de fogo na direção dos policiais, sendo revidado, tendo os réus empreendido fuga. Logo após, os acusados perderam o controle da motocicleta e caíram numa calçada, se entregando de imediato, momento em que foi apreendido com ERIK um revólver calibre 38, municiado com 04 munições e o valor de R$ 625,00 (seiscentos e vinte e cinco reais) e um relógio cromado da marca Citizen. Já o denunciado CLEITON foi encontrado com um celular Motorola de cor preta. Ao serem indagados sobre a origem do dinheiro, confessaram que roubaram um posto de gasolina.

Em suas razões de recurso, a defesa postula a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea.

Pois bem.

N
ão contestadas a materialidade e a autoria delitivas, a apreciação do mérito recursal se restringe ao arrazoado pelo apelante.

P
ugna
a defesa do recorrente
pela compensação da atenuante com a agravante (art. 65, III, “d” e art. 61, I, ambos do CP).

O Superior Tribunal de Justiça após o julgamento de Embargos de Divergência no Recurso Especial nº 1.154.752/RS, processado sob o rito dos “recursos repetitivos”, pacificou a matéria, manifestando
ser devida a
compensação (
STJ.
HC 307.538/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 28/06/2016).

No
entanto, no caso em tela,
verific
o
que o
julgador “
a quo
”
, ao proceder
com a
segunda fase da dosimetria
e reconhecer a existência da atenuante da confissão espontânea e da agravante da reincidência
, manteve a fixação da pena base
do acusado
no
patamar
mínimo legal,
não ocorrendo a majoração da reprimenda em virtude da reincidência do acusado.

Portanto, ao meu sentir, inexiste ilegalidade a ser sanada através do presente recurso de apelação.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
,
mas
NEGO-LHE

PRO
VIMENTO,
para manter intacta a sentença condenatória por seus próprios fundamentos
.

É como voto.

VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000197-35.2020.8.08.0040 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: ERIK FIGUEIREDO LIMA, CLEITON RODRIGUES SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL –
ARTIGO
157, §2º, INCISO II E §2°-A, INCISO I, NA FORMA DO ARTIGO 29 E 70 (DUAS VEZES)
,
C/C ARTIGO 61 DO CP E ARTIGO 329 DO CÓDIGO PENAL
–
COMPENSAÇÃO
DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA –
MANUTENÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL
–
RECURSO CONHECIDO
E

IM
PROVIDO.
1
–
O Superior Tribunal de Justiça após o julgamento de Embargos de Divergência no Recurso Especial nº 1.154.752/RS, processado sob o rito dos “recursos repetitivos”, pacificou a matéria, manifestando
ser devida a
compensação
da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea
(
STJ.
HC 307.538/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 28/06/2016).
No
entanto, no caso em tela,
o
magistrado, ao proceder
com a
segunda fase da dosimetria, manteve a fixação da pena base
do acusado
no
patamar
mínimo legal, por força da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça,
não ocorrendo a majoração da reprimenda em virtude da reincidência do acusado.

2

–
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.